Tribunal: TJMT
Processo: 1003775-28.2022.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003775-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCIA APARECIDA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.623.881-09 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIANDRO RAMOS LACERDA - CPF: 023.551.511-64 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CESAR MORAES KOEHLER - CPF: 011.072.561-19 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PALAVRA DOS POLICIAIS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO. ABRANDAMENTO DO
REGIME INICIAL
DE CUMPRIMENTO DE PENA
.
IMPERTINÊNCIA.

PENA SUPERIOR A 4 ANOS, REINCIDÊNCIA E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL
. MANUTENÇÃO
DO REGIME FECHADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública em favor da acusada contra sentença que a condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, c/c art. 40, V), à pena de 07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 714 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de crack durante fiscalização de rotina em ônibus interestadual;
(
ii
)
droga acondicionada em dois tabletes na bagagem de mão da acusada;
(
iii
)
transporte entre diferentes Estados da Federação, de Cáceres/MT para Goiânia/GO;
(
iv
)

palavra dos policiais firmes e coesas
;
(v)
regime inicial fechado fixado com base no
quantum
de pena, reincidência e circunstância judicial desfavorável.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(
ii
)
subsidiariamente, modificação do regime inicial de fechado para semiaberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas produzidas são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas interestadual;
(
ii
)
analisar a adequação do regime inicial fechado estabelecido na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
.
No crime de tráfico de drogas, os depoimentos dos agentes de segurança pública possuem especial relevância probatória, desde que ausente indícios aptos a desaboná-los.

6.
Inviável acolher pedido de absolvição quando o conjunto probatório angariado aos autos demonstra de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, especialmente diante de depoimentos firmes e harmônicos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida e às circunstâncias da apreensão.

7.
A reincidência, associada ao
quantum
de pena superior a quatro anos e à presença de circunstância judicial desfavorável, justifica a imposição do regime inicial fechado.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

_________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33,
caput
, e art. 40, V; CP, art. 33, §§ 2º e 3º
; CPP, 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT,
Enunciado n. 08 – TCCR
;
STJ,
AgRg
no HC 962854/RJ.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela
Defensoria Pública de Mato Grosso em favor
d
a
acusad
a

L
ucia Aparecida da Silva Ramos

contra a sentença
d
o Juízo da

9
ª

Vara

Criminal
Especializada
em
Delitos de Tóxicos
da Comarca
de
Cuiabá
, nos autos da ação penal n.
10
03775
-
2
8
.202
2
.8.11.00
42
, que
a
condenou
pela prática do crime

de tráfico de drogas (
art. 33,
caput
c/c art.

40, V, da
Lei n. 11.343/06)
,
à pena de
7
(
sete
) anos
,

1
(
um
) m
ês

e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
,
em

regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
7
14

(
setecentos e quatorze
)

dias-multa
.

Nas

razões recursais
,
a defesa
requer a absolvição da apelante, por insuficiências de provas, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente,
postula
o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena

(id.
320244449
).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público
se

manifest
a
pelo desprovimento do recurso

(id.
320244451
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opin
a
pelo

des
provimento

do recurso

(id.
328419854
).

É
a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

A
acusad
a

Lucia Aparecida da Silva Ramos

fo
i

denunciad
a
pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
c/c art.40, V,

da
Lei n. 11.343/06)
,
com base no seguinte contexto
fático narrado na
inicial
acusatória:

“
(...)

No dia 01 de março de 2022, por volta das 17h59min, na Rodovia BR 364, Km 387, no município de Cuiabá-MT, a denunciada LUCIA APARECIDA DA SILVA RAMOS foi presa em flagrante delito por transportar e trazer consigo drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, o que fazia entre diferentes Estados da Federação, e utilizando-se de transporte público de passageiros (ônibus).

Segundo consta uma equipe de Policiais Rodoviários Federais iniciou os procedimentos para a fiscalização de veículos de transporte de passageiros, com a utilização de cães farejadores, no Posto da PRF, no km 387, da BR 364, no município de Cuiabá/MT.

Durante o período de fiscalização de rotina, o ônibus interestadual, pertencente a empresa São Luiz, de placas PQS3263, fazendo a linha Cuiabá/MT x Brasília/DF, foi abordado no Posto da PRF, momento em que os policiais solicitaram as passagens e os documentos pessoais dos passageiros.

Ato contínuo, quando foram averiguar a passageira que viajava na poltrona n. 39, a ora denunciada Lucia, os policiais perceberam que ela apresentou excessivo nervosismo com a presença policial no interior do ônibus, não conseguindo responder perguntas simples realizadas pela equipe.

Diante do ocorrido, considerando a fundada suspeita existente, a equipe da PRF realizou vistoria na bagagem de mão que a denunciada trazia, sendo localizados em seu interior 02 (dois) tabletes de substância análoga a crack e o valor de R$ 284,00 (duzentos e oitenta e quatro reais).

Indagada a respeito do ilícito apreendido, a denunciada confessou que a droga foi entregue a ela em Cáceres/MT, para ser transportada até a cidade de Goiânia/GO; também relatou que receberia pelo serviço a quantia de R$

3.000,00 (três mil reais).

O laudo pericial nº. 3.14.2022.83686, acostado às fls. 16/18-IP, concluiu que as 02 (duas) porções apreendidas, compostas de material amarelado, compactado, na forma de
‘
tijolo
’
, embaladas individualmente em camadas internas de fita adesiva parda e camadas externas de fita adesiva transparente, com massa bruta de 1,495 kg (um quilograma e quatrocentos e noventa e cinco gramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, esta que é substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, que é considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1, da Portaria
n.°
344/ANVISA/MS.

Interrogada, às fls. 20/22-IP, a denunciada exerceu o direito de ficar em silêncio.

Em consulta aos antecedentes criminais da denunciada, restou apurado que a denunciada possui envolvimento com a traficância, pois é reincidente, registrando condenação
transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor do executivo de pena
n.°
0000743-87.2015.8.11.0006, perante o Juízo da 1ª Vara Criminal de Cáceres/MT.

Destarte, considerando as circunstâncias do flagrante, o encontro de elevada quantia de cocaína, embalada em formato típico para realização do transporte ilícito, o depoimento dos policiais que realizaram o flagrante, combinado com a confissão da denunciada para os agentes, e aos antecedentes criminais específicos da denunciada, conclui-se que os elementos colhidos no presente inquérito policial revelam que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria para o crime de tráfico de drogas, aptas a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor da denunciada.
”

(
id.
320244361
).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada
procedente para condenar
a ré

nos termos da denúncia, razão pela qual
lhe
foi imposta
a
sanção
privativa de liberdade de
7
(
sete
) anos
,

1
(
um
) m
ês

e 22 (vinte e dois) dias
de reclusão
, em
regime inicial

fechado
, e
ao pagamento de
714
(
setecentos e quatorze
)
dias-multa.

Inconformad
a
,
a
acusada
interpôs
o presente
recurso de apelação criminal, cujos termos passo a examinar.

PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A defesa postula a absolvição da apelante, sob o argumento de ausência de provas da autoria delitiva e do dolo de comercializar as substâncias entorpecentes apreendidas, invocando o princípio do
in dubio pro reo
.

O pleito não merece acolhimento.

Na
apuração de crime de tráfico de entorpecentes, o testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente no combate ao tráfico é essencial para elucidação do contexto delituoso, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações desta natureza, que exige o desenvolvimento de contato direto com testemunhas e usuários, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Assim, no âmbito deste Sodalício, firmou-se entendimento de que o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo (Enunciado n. 08 – TCCR/TJMT).

No caso concreto, a despeito dos argumentos trazidos pela defesa, não há dúvidas capazes de afastar a condenação prolatada, especialmente diante dos firmes, harmônicos e concretos depoimentos judiciais.

A materialidade delitiva encontra-se suficientemente demonstrada pelo termo de apreensão, boletins de ocorrência e laudo pericial definitivo n. 3.14.2022.83686-01, que atestou a apreensão de 1,495 kg de cocaína na forma de
crack
(
id.
320243876 - Pág
s
. 21
-
2
5
).

Quanto à autoria delitiva
,

o

policial rodoviário federal
Diandro Ramos Lacerda
relatou que, durante fiscalização de rotina em veículos de transporte de passageiros no Posto da PRF, realizou entrevista com a apelante, ocasião em que verificou a presença de nervosismo exacerbado e respostas desconexas. Narrou que, ao realizar vistoria na bagagem de mão da acusada, foram localizados dois tabletes de crack. Esclareceu que, após a apreensão, a apelante informou ter sido contratada para transportar a droga de Cáceres/MT até
Goiânia/GO, onde receberia a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais)

pelo serviço
(mídia audiovisual – id.
320244426
).

No mesmo sentido, o policial rodoviário federal
Fernando César Moraes Koehler
confirmou integralmente a versão do colega, descrevendo que a apelante
estava nervosa e
deu respostas desconexas às perguntas formuladas pela equipe. Relatou que, diante da fundada suspeita, procederam à revista da bagagem de mão, onde localizaram dois tabletes de crack. Salientou que, após a apreensão, a apelante confessou estar transportando a droga de Cáceres/MT para Goiânia/GO, onde receberia R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo
deslocamento

(mídia audiovisual – id.
320244426
).

Na fase policial, a
acusada fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (
id. 320243876 - Págs. 21-2
5
)
. Em juízo foi decretada sua revelia
, visto que devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de instrução e julgamento (id.
320244425
– Pág.1).

Não obstante os esforços argumentativos da defesa, o contexto fático exposto acima demonstra inequivocamente que a apelante praticava o transporte de entorpecentes destinados à comercialização.

Não há nos autos qualquer indício de que os policiais rodoviários federais teriam motivação espúria para incriminar a apelante. Ao contrário, os agentes atuavam em fiscalização de rotina, sem qualquer relação pessoal prévia com a acusada, o que confere ainda maior credibilidade aos seus depoimentos.

A quantidade de droga apreendida – 1,495 kg de crack – revela
de forma cristalina

a destinação comercial dos entorpecentes
, especialmente quando considerado o valor comercial do material, estimado em aproximadamente R$ 23.920,00
(vinte e três mil, novecentos e vinte reais)

pel
a
Magistrad
a
sentenciante, com base em dados
do Relatório Técnico n. 011/NI/GEFRON.

Outrossim, a forma de acondicionamento da substância
também

demonstra

sua finalidade
mercantil.
Os

entorpecentes
estava
m
acondicionad
os
em tabletes, forma típica de transporte e armazenamento para posterior fracionamento e venda.

Ainda m
erece especial destaque as circunstâncias em que
droga foi apreendida
pela Polícia
Rodoviária Federal, qual seja,
dentro da bagagem de mão d
a acusada
, enquanto esta
realizava viagem
interestadual
, cenário que evidencia o propósito da traficância.

A
ssim, a
simples alegação defensiva de ausência de provas não encontra amparo no acervo probatório dos autos, tratando-se de mera tentativa de instaurar dúvida sem fundamento concreto, porquanto os depoimentos dos policiais rodoviários federais, aliados à significativa quantidade de droga apreendida
e às circunstâncias da apreensão
, demonstram de forma irrefutável a prática do crime de tráfico de drogas.

Por corolário, conclui-se que o conjunto probatório angariado aos autos demonstra que a apelante
trazia consigo
entorpecentes para fins diversos do consumo próprio, não se vislumbrando dúvida razoável que justifique a pretendida absolvição.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório.

2.
REGIME PRISIONAL

A defesa postula a modificação do regime inicial de cumprimento da pena de fechado para semiaberto, sob o argumento de que a reincidência, isoladamente, não justificaria a imposição do regime mais gravoso, invocando a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

O pleito não merece acolhimento.

A magistrada singular, com fundamento no art. 33, §
§
2º
e 3°
, do Código Penal, corretamente fixou o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena aplicado (07 anos, 01 mês e 22 dias de reclusão)
,
a presença de circunstância judicial desfavorável (
quantidade e natureza da droga) e
a reincidência da
apelante.

Com efeito, de acordo com o art. 33, § 2º,
“
b
”
do Código Penal, o condenado reincidente cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.

Além disso, o § 3°
demanda a observância
das circunstâncias
judiciais do artigo 59 na fixação do regime inicial de cumprimento de pena
.

Nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que a reincidência, associada ao
quantum
de pena superior a quatro anos
e a presença de circunstância judiciais des
favoráveis
, justifica a imposição de regime prisional mais gravoso:

“
Além de o recorrente haver sido condenado a reprimenda superior a 4 anos de reclusão, teve a pena-base fixada acima do mínimo legal e era reincidente ao tempo do crime, circunstâncias que evidenciam ser o regime inicial fechado o mais adequado para a prevenção e o delito praticado. Inteligência do art. 33, § 2º,
“
a
”
, e § 3º, do CP
.
”

(
AgRg
no HC 962854/RJ
, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz,
Sexta Turma, julgado em 27/08/2025).

Dessa forma, de rigor a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta à recorrente.

3.
DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto
,
nego

provimento
ao recurso
interposto pel
a

ré
Lucia Aparecida da Silva Ramos
,

em
parcial
consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025